Tribunal: STJ
Processo: 1014740-34.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911132 - SP (2025/0134159-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADO
: MÁRCIO MARTINELLI AMORIM - SP153650
AGRAVADO
: ICOMM GROUP S.A
AGRAVADO
: S2G COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADA
: NICOLE NESTAREZ GARCIA - SP422046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: e5f519d2-e212-49d2-823e-f5219379b3b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911132 - SP (2025/0134159-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADO
: MÁRCIO MARTINELLI AMORIM - SP153650
AGRAVADO
: ICOMM GROUP S.A
AGRAVADO
: S2G COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADA
: NICOLE NESTAREZ GARCIA - SP422046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BABADOSHOP COMERCIO
DE PRODUTOS DE MODA E CUIDADOS PESSOAIS S.A. contra decisão
monocrática da Presidência do STJ, por meio da qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fls. 434-435):
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER,
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. USO INDEVIDO DE
MARCAS
PELO
SISTEMA
'GOOGLE
ADS'.
ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE NÃO FORA
OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO
Documento eletrônico VDA50241832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:18
Código de Controle do Documento: f060ec8d-9dff-41c4-9f2e-93231f6fcfd8

TEM CONSISTÊNCIA. FORA DISPONIBILIZADA
OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS,
DESDE QUE ESPECIFICADAS E JUSTIFICADAS.
ATA NOTARIAL POSSIBILITA A COMPREENSÃO DE
SEU
CONTEÚDO.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
MARCÁRIOS
CARACTERIZADA.
REFERÊNCIAS
SOBRE PECULIARIDADES DO 'GOOGLE ADS' NÃO
TÊM RELEVÂNCIA PARA O DESFECHO DESTA
AÇÃO. MARCAS "OQVESTIR" E "SH0P2GETHER"
DEVIDAMENTE
REGISTRADAS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E SUPERFICIAIS DE QUE "VESTIR" E
"SHOP" SÃO EXPRESSÕES DE USO COMUM SE
APRESENTAM
INSUFICIENTES,
POIS
É
O
CONTEÚDO FONÉTICO DE AMBAS AS MARCAS,
CONFORME
REGISTRADAS,
QUE
DEVE
SOBRESSAIR.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS,
QUE DEVEM OBSERVAR A LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
DANOS
MORAIS
SE
FAZEM
PRESENTES, INCLUSIVE 'IN RE IPSA', SENDO QUE
A VERBA REPARATÓRIA FIXADA NA ORIGEM SE
MOSTRA COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES
DA DEMANDA, AFASTANDO-SE A ALEGAÇÃO DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, BEM COMO O
PEDIDO
DE
SUA
REDUÇÃO.
CARÁTER
PEDAGÓGICO
A
FIM
DE
SE
EVITAR
A
REITERAÇÃO DA PRÁTICA ILÍCITA. SENTENÇA
QUE
SE
APRESENTA
ADEQUADA.
APELO
DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que "a r. Decisão
monocrática proferida às fls. 671/672, que não conheceu o Agravo em Recurso Especial,
sequer mencionou a possibilidade de afastamento da multa aplicada em face da
Agravante, logo, resta claro que tal decisão deve ser reformada através do presente
recurso, para conhecer o Agravado em Recurso Especial interposto às fls. 633/662 e dar
provimento ao Recurso Especial de fls. 514/543, a fim de afastar a multa, pois os
Embargos opostos pela Agravante possuíam fins de prequestionamento e não caráter
protelatório" (fl. 685).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fls. 691-691).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 671):

Documento eletrônico VDA50241832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:18
Código de Controle do Documento: f060ec8d-9dff-41c4-9f2e-93231f6fcfd8

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 518/STJ, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC,
Súmula 7/STJ, ausência de afronta a dispositivo legal e
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 518/STJ e Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
.
Documento eletrônico VDA50241832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:18
Código de Controle do Documento: f060ec8d-9dff-41c4-9f2e-93231f6fcfd8

vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:18
Código de Controle do Documento: f060ec8d-9dff-41c4-9f2e-93231f6fcfd8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.911.132 / SP
Número Registro: 2025/0134159-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147403420238260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADO : MÁRCIO MARTINELLI AMORIM - SP153650
AGRAVADO
: ICOMM GROUP S.A
AGRAVADO
: S2G COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADA
: NICOLE NESTAREZ GARCIA - SP422046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BABADOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS DE MODA E
CUIDADOS PESSOAIS S.A.
ADVOGADO : MÁRCIO MARTINELLI AMORIM - SP153650
AGRAVADO
: ICOMM GROUP S.A
AGRAVADO
: S2G COMERCIO ELETRONICO S.A
ADVOGADA
: NICOLE NESTAREZ GARCIA - SP422046
TERMO
Documento eletrônico VDA50754978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: a1061a49-248e-4e43-861d-6484c5734257

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: a1061a49-248e-4e43-861d-6484c5734257